Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA-POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade em casos de desvirtuamento da conta poupança.

2. No caso dos autos, os elementos probantes nos autos, a exemplo os extratos bancários, demonstram que a conta poupança de titularidade do executado é utilizada como conta corrente, o que afasta a regra da impenhorabilidade prevista no inciso X, do art. 833, do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.